Tribunal: TJES
Processo: 5015925-74.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015925-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZULEIDE NUNES FOLGADO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015925-74.2023.8.08.0024

RECTE.:
ZULEIDE NUNES FOLGADO

RECDO.:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PASSAGENS AÉREAS. ATRASO DO VOO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
IN
ADEQUADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese,
que adquiriu passagens aéreas de Foz do Iguaçu/PR a Vitória/ES, com conexão em São Paulo/SP, todavia, houve o atraso do primeiro voo, o que culminou na perda da conexão e atraso para a conclusão do trajeto. Afirma que não teve qualquer auxílio da companhia aérea, necessitando pernoitar no aeroporto, de modo que requer indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6928830), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, pugnando pela majoração da indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6928892, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6928828
) dispôs que:
“
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5015925-74.2023.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a requerida TAM LINHAS AEREAS S/A a pagar à requerente ZULEIDE NUNES FOLGADO o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, a controvérsia cinge-se ao quantum fi
xado a título de indenização por danos morais, valor que a parte recorrente considera insuficiente.

D
a leitura minuciosa dos autos
tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Isto porque a autora comprovou a falha na prestação dos serviços da ré, com um atraso de 09 horas e 42 minutos para a conclusão da viagem contratada, sendo devida a indenização por danos morais conforme dispôs a sentença objurgada.

Restou incontroversa a existência de dano moral a ser indenizado, dado que a consumidora foi submetida a extremo descaso por parte da empresa fornecedora, cujo atraso no embarque gerou a perda do voo de conexão contratado; importa dizer que a consumidora somente foi realocada em voo no dia posterior, precisou pernoitar dentro do aeroporto, e só conseguiu chegar ao seu destino um dia após o inicialmente pactuado junto à empresa ré.

Veja que a empresa recorrida se furtou à solução administrativa do problema, indevidamente empurrando os prejuízos à consumidora na medida em que só prestou assistência material, com o fornecimento de alimentação e a oferta de hospedagem à consumidora, após longas horas de espera, durante a madrugada.

É evidente que esta circunstância causou dano ao consumidor, eis que o cancelamento do voo e reacomodação dos passageiros é experiência que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento. Isto porque, tratando-se de transporte aéreo, o atraso significativo ou o cancelamento de voo é fato que representa não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador de fazer chegar incólume e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço, que pode, indubitavelmente, causar danos morais passíveis de indenização.

Nessa esteira, diante da negligência da empresa no tempo de solução do problema do consumidor, compreendo que ocorreu falha nos serviços da requerida, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Todavia, no tocante a indenização por danos morais, entendo por que estes comportam majoração. Apesar da hipossuficiência da parte autora, esta Turma Recursal tem fixado a indenização em casos semelhantes em patamares mais elevados, razão pela qual reputo que estes devem ser majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
, para majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pelos consumidores, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, verifico evidente falha na prestação do serviço pela recorrida, considerando o atraso de voo que culminou com o pernoite da autora no aeroporto, situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais.

Contudo, respeitosamente, divirjo apenas em relação ao
quantum
indenizatório, considerando que os os danos morais arbitrados na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto para que os danos morais sejam arbitrados no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) .

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito